Tribunal: TJES
Processo: 0023101-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023101-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CORREA DALLA ADVOGADOS & ASSOCIADOS, CONSULTORIA E PARECERES e outros

APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR ESTADUAL. DEMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA (ART. 1.022 DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE NORMA MAIS GRAVOSA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL PENAL ADOTADO EM RAZÃO DA NATUREZA DOS FATOS, E NÃO POR RETROAÇÃO DA LC Nº 962/2020. INFRAÇÃO DISCIPLINAR QUE TAMBÉM CONFIGURA CRIME. DESNECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA TIPOLÓGICA LITERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONVOLAÇÃO DO PAD-RO EM CONSELHO DE DISCIPLINA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 334, §4º, II, DO CPC. MATÉRIA DE NATUREZA INDISPONÍVEL. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.011/2022 E DO TEMA REPETITIVO Nº 1.271/STJ. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado por inconformismo da parte.
2. Inexiste omissão quanto ao princípio
tempus regit actum
, pois o acórdão embargado adotou o prazo prescricional penal em razão da natureza dos fatos imputados — que também configuram crime — e não por retroação da Lei Complementar nº 962/2020.
3. A aplicação do prazo prescricional penal independe de correspondência tipológica literal entre a infração disciplinar e o tipo penal, bastando a relação entre os fatos apurados na esfera administrativa e a conduta penalmente tipificada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. A legalidade da convolação do PAD-RO em Conselho de Disciplina foi expressamente reconhecida, com observância dos requisitos legais e garantia do contraditório e da ampla defesa, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A ausência de audiência de conciliação não configura nulidade, diante da indisponibilidade da penalidade administrativa disciplinar, nos termos do art. 334, §4º, II, do CPC, sendo inaplicáveis ao caso a Lei Complementar Estadual nº 1.011/2022 e o Tema Repetitivo nº 1.271/STJ.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID. 16682547, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Caetano Corrêa Peixoto Alves e deu provimento ao recurso de Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, Consultorias e Pareceres,
para reformar a sentença e determinar que o percentual de 30% dos honorários contratuais reconhecidos em favor do autor seja recalculado proporcionalmente ao tempo efetivo de atuação de cada parte na causa federal n.º 2005.50.01.0052295-6, conforme estipulado na cláusula V do contrato de parceria celebrado em 01/06/2005.

O primeiro embargante, Caetano Corrêa Peixoto Alves, alega, em síntese, omissões, contradições e erro de premissa, sustentando: (i) renúncia total aos honorários contratuais, com base no documento de agosto de 2005, a caracterizar novação (art. 360 do CC); (ii) indevida distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC); (iii) inexistência de má-fé; (iv) omissão quanto a suposta retratação posterior e à apreciação da prova (arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC); e (v) requer efeitos infringentes e prequestionamento (ID. 16965289).

O segundo embargante, Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, por sua vez, opõe embargos sustentando, em linhas gerais, necessidade de esclarecimentos quanto à execução do julgado, defendendo a correção do critério de rateio proporcional, bem como requerendo honorários recursais e a manutenção das sanções por litigância de má-fé impostas ao embargado (ID. 16996371) .

Contrarrazões nos IDs. 17106706 e 17225231.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos Declaratórios na Apelação Cível
nº 0023101-34.2019.8.08.0024

Embte/Embdo:
Caetano Corrêa Peixoto Alves

Embdo/Embte:
Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados, Consultorias e Pareceres

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição do recurso próprio, tampouco à revaloração da prova.

No caso, ambas as partes opuseram embargos de declaração contra o o acórdão de ID. 16682547, todavia não se verificam as omissões alegadas pelos embargantes.

1. Embargos de Declaração de Caetano Corrêa Peixoto Alves

Caetano Corrêa Peixoto Alves, alega, em síntese, omissões, contradições e erro de premissa, sustentando: (i) renúncia total aos honorários contratuais, com base no documento de agosto de 2005, a caracterizar novação (art. 360 do CC); (ii) indevida distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC); (iii) inexistência de má-fé; (iv) omissão quanto a suposta retratação posterior e à apreciação da prova (arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC); e (v) requer efeitos infringentes e prequestionamento (ID. 16965289).

Acontece que, o acórdão embargado enfrentou de modo expresso e exaustivo a tese de renúncia total/novação, afastando-a com base em documento essencial e anterior, qual seja, o termo de renúncia parcial de 20/07/2005, no qual se consignou, de forma inequívoca, que a renúncia se restringiu à remuneração mensal de R$ 2.000,00, permanecendo inalterado o acordo de divisão dos honorários de êxito na proporção 70%/30%.

O documento de agosto de 2005 foi interpretado como comunicação ao cliente acerca de alterações societárias e operacionais, sem conteúdo novatório, inexistindo os requisitos do art. 360 do Código Civil. Não há, pois, omissão a sanar, mas inconformismo com a conclusão adotada.

Também não procede a alegação de violação ao art. 373 do CPC. O acórdão não inverteu o ônus da prova, limitando-se a reconhecer que a tese de novação/renúncia integral, afirmada pelo embargante, não se comprovou, especialmente diante da existência de documento anterior e expresso em sentido contrário. Trata-se de valoração probatória, insuscetível de revisão pela via integrativa.

Quanto à má-fé, igualmente inexistem omissões. O acórdão consignou, com fundamentação suficiente, a omissão deliberada de documento essencial e a tentativa de ampliar indevidamente o alcance da renúncia, subsumindo a conduta aos incisos I, II e III do art. 80 do CPC. Pretender rediscutir essa conclusão importa reexame do mérito, vedado em embargos de declaração.

A alegada “retratação” posterior foi considerada e não se revelou apta a infirmar o pacto formalizado em 20/07/2005, tampouco a alterar a interpretação conferida, não havendo violação aos arts. 371 e 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, efeitos infringentes não se justificam, pois inexistente qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O prequestionamento resta implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

2. Embargos de Declaração de Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados

Ricardo Corrêa Dalla Advogados & Associados sustenta, por sua vez, necessidade de esclarecimentos quanto à execução do julgado, defendendo a correção do critério de rateio proporcional, bem como requerendo honorários recursais e a manutenção das sanções por litigância de má-fé impostas ao embargado Caetano Corrêa Peixoto Alves.

Ocorre que, o acórdão embargado foi claro e preciso ao determinar o recalculo proporcional da fração de 30% dos honorários conforme o tempo efetivo de atuação, nos exatos termos da cláusula V do contrato de parceria. As alegações veiculadas nos embargos buscam, na realidade, antecipar discussão própria da fase de liquidação/cumprimento, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Também não há omissão quanto à manutenção da litigância de má-fé, que foi expressamente reconhecida e mantida. Tampouco cabe, nesta sede, fixação de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que os embargos de declaração não inauguram novo grau de jurisdição, além de inexistir sucumbência adicional a justificar a majoração.

Diante do exposto,
conheço de ambos os embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.